Tribunal: TJMT
Processo: 1014367-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014367-34.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Registro que a decisão lançada no ID. 78088977 foi riscada, visto que disponibilizada de forma incompleta.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Alexandre Almeida de Arruda (ID. 73595955), advogado da aluna e terceira interessada Camila Xavier Ruver e, também, Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT (id. 74098995), objetivando sanar vícios na decisão monocrática que indeferiu a petição inicial e julgo extinta, sem resolução do mérito, a Reclamação apresentada pela instituição de ensino, dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.
Camila Xavier Ruver alega que o decisum é omisso, pois deixou de fixar honorários em favor dos causídicos que a defende, conforme determina o art. 85 do CPC.
Sob esse argumento, requer o provimento dos Aclaratórios.
Contraminuta sob o Id. 76534969.
Já a Instituição Educacional Mato-grossense – IEMAT, mantenedora do Centro Universitário UNIVAG, sustenta omissão no que tange à análise do pedido de sobrestamento da ação individual até que ocorra o julgamento da ação coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.0002 pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Frisa que a medida encontra respaldo no entendimento consolidado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp 1.110.549/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos e Tema 675/STF.
Defende a existência de contradição quanto ao indeferimento da petição inicial, isso porque o entendimento perfilhado por este Tribunal nos recursos de Apelação n.o 1001671-91.2019.8.11.0002, de Relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n.o 1004469-93.2017.8.11.0002, de Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e no. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, são no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança dos valores da mensalidade que ultrapassam a cobertura do FIES.
Ressalta, com isso, a inobservância da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Estadual e, portanto, o cabimento da Reclamação apresentada.
Sob esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios.
Contraminuta sob o Id. 76535455.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, imperioso salientar que o Recurso de Embargos de Declaração, consoante dicção do art. 1.022 do CPC, é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Dos Embargos de Declaração de Camila Xavier Ruver:
A Embargante aponta omissão no tocante à fixação de honorários de sucumbência em favor do seu causídico.
De proêmio, cinge esclarecer que de acordo com o resultado da Consulta feita à Presidência nos autos n.o 0012689-35.2019.8.11.0000 (numeração do CIA), publicada no DJE n.o 10.734, de 15/05/2020, a Reclamação tem natureza jurídica de ação, devendo ser ajuizada diretamente no Tribunal de Justiça, mediante o recolhimento de custas e taxa judiciária.
O Código de Processo Civil estabelece, no art. 85, caput, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
Nesses moldes, considerando que a Instituição Embargada não logrou êxito nos pedidos deduzidos na Reclamação, incumbe a parte o pagamento da verba honorária ao causídico da parte adversa.
Assim, reconheço a omissão na decisão objeto da embargabilidade. E, via de consequência, levando em consideração que a Reclamação tramita desde Julho/2020, a ausência de audiência de conciliação, o trabalho desenvolvido pelo causídico na defesa dos interesses da Reclamada/Embargante e acompnhamento do feito, infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) se amolda ao caso, sob pena de aviltar o trabalho do profissional.
Por esses fundamentos, acolho os Embargos de Declaração opostos por Camila Xavier Ruver.
Dos Embargos de Declaração da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT:
De acordo com as ilações da Embargante, a decisão unipessoal deixou de analisar o pedido de suspensão da ação individual, incorrendo, assim, em omissão.
Nesse ponto, razão deve ser dada à Instituição de Ensino e por isso passo ao enfrentamento da questão.
Em apertada síntese, extrai-se dos autos que Camila Xavier Ruver ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais para discutir a cobrança praticada pela Embargante referente à diferença entre o custo da semestralidade do curso de Medicina contratada com o Fies - 100%, e o teto máximo de cobertura do financiamento estudantil (FIES).
Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente e declarada a inexistência dos débitos impugnados, devendo a Instituição de Ensino se abster de proibir a aluna de assistir as aulas do curso de medicina. Além disso, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, e extinguiu o feito com resolução de mérito.
A Primeira Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, por maioria, desproveu o Recurso Inominado interposto pela IEMAT, dando azo a esta Reclamação em que requer a nulidade do acórdão, ao argumento de que o valor não coberto pelo FIES deve ser pago pela aluna.
De modo alternativo, com arrimo no entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.110.549/RS e no Tema 675/STF, pugnou pelo sobrestamento do feito até que ocorra o julgamento da ação coletiva n.o 1005518-09.2016.8.11.002, ajuizada pelo Centro Acadêmico de Medicina, em trâmite na 1.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.
Nesse aspecto, necessário consignar que o Superior Tribunal Federal, no julgamento do Tema 675, firmou a tese de que a questão da suspensão de ação individual pelo ajuizamento de Ação Civil Pública com a mesma finalidade tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.
Outrossim, inobstante o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.110.549/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73 no ano de 2010 (Tema 60), ter firmado a tese de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva”, atualmente a jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a ação individual deve ser suspensa somente quando ajuizada antes da ação coletiva, verbis:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. QUINTOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA ANTERIOR À EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
I - Na origem, trata-se de execução de sentença proferida em ação coletiva. Na sentença, julgou-se extinta a execução em razão da falta de interesse de agir, porquanto o direito fora executado por execução individual. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) III - Não há violação do 535 do CPC/73 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Na Corte de origem, considerou-se que a parte recorrente fez cessar a possibilidade de se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva, pois promoveu ação de execução individual, posterior, já encerrada com a satisfação da obrigação. É o que se confere do seguinte trecho: "Não é dado ao jurisdicionado acionar simultaneamente a via individual ou coletiva para provocar a jurisdição acerca da mesma questão de fato e de direito. É o que determina o art. 104, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demais ações coletivas, ex vi do art. 21, da Lei 7347/85. Assim, se não houve requerimento expresso de suspensão da ação individual ajuizada precedentemente à coletiva, ou se houver o ajuizamento posterior dessa mesma ação individual, cessa a possibilidade de a demandante beneficiar-se da coisa julgada formada no âmbito da ação coletiva."
V - No caso dos autos, a ação individual foi proposta após a ação coletiva. Conforme entendimento desta Corte, a providência do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor somente é aplicável quando a ação coletiva é ajuizada posteriormente à ação individual. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.642.609/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 1o/9/2020; REsp 1.857.769/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 17/6/2020.
VI - Assim, o acórdão objeto do recurso especial está em conformidade com a jurisprudência desta Casa.
VII - Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 1702171/RJ. Rel. Ministro Francisco Falcão. 2.a Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 02/12/2020). (sem destaque no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. AÇÃO COLETIVA ANTERIOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 104 DO CDC.
1. A providência descrita no art. 104 do CDC apenas tem cabimento quando a ação coletiva é proposta após o ajuizamento da ação individual. Precedentes.
2. "Com efeito, não se aplicam ao presente caso as teses firmadas no REsp no 1.353.801/RS e no REsp no 1.110.549/RS, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos quais se discutiu a possibilidade de suspensão de ação individual em face do ajuizamento de ação civil pública pelo Ministério Público, hipótese diversa da tratada neste autos, nos quais a ação coletiva consiste em um mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ." (AgInt no AREsp 1.347.508/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/12/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 1642609/RJ. Relator Ministro OG Fernandes. 2.a Turma. Julgado em 24/08/2020. Publicado em 01/09/2020). (sem destaque no original)
Em caso semelhante, decidiu esta Seção recentemente:
RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – ARESTO QUE RECONHECE A INEXIGIBILIDADE, PELA IES, DAS DIFERENÇAS DE SEMESTRALIDADE/ MENSALIDADE DE ACADÊMICO BENEFICIADO COM BOLSA DE ESTUDO 100% PELO FIES - ALEGADA CONTRARIEDADE COM JULGADOS DESTA CORTE ESTADUAL – IRRELEVÂNCIA – HIPÓTESE QUE NÃO DESAFIA A RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE “JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ” ACERCA DA MATÉRIA EM DEBATE - AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS ACTIO COLETIVA – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 60 E 589, AMBOS DO STJ – AÇÃO IMPROCEDENTE.
Eventual divergência do acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais com alguns julgados deste Tribunal não desafiam o manejo da reclamação.
Inexistindo qualquer orientação consolidada do STJ acerca da questão em debate julgada pela Turma Recursal – qual seja, a exigibilidade ou não, pela Instituição de Ensino Superior, das diferenças de semestralidade/mensalidade de acadêmico beneficiada com bolsa de estudo 100% pelo FIES – imperioso o reconhecimento da improcedência da reclamação.
Se a ação civil pública (no 1005518-09.2016.8.11.0002) – em que se pretende discutir questões análogas às dos autos, foi ajuizada anteriormente à ação individual na qual foi proferido o aresto reclamado, descabe falar-se na suspensão de que tratam os Temas 60 e 589 do STJ. (TJMT. 1012460-24.2020.8.11.0000. Desa. Marilsen Andrade Addario. Seção de Direito Privado. Julgado em 17/12/2020. Publicado em 21/01/2021).
Dito isso, registro que a Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 foi ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina (CADAM) em 07/12/2016, ao passo que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 8019293-67.2019.8.11.0001, objeto desta Reclamação, foi ajuizada pela discente Camila Xavier Ruver no ano de 2019, ou seja, posteriormente à actio coletiva.
Assim, pois, não há falar sobrestamento desta Reclamação, tal como pretende a instituição de ensino.
Sanada a omissão apontada, passo à análise da contradição.
A Embargante alega que esta Reclamação se enquadra nas hipóteses do art. 988 do CPC, ante a inobservância da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Estadual.
Sustenta que o entendimento perfilhado neste Tribunal nos processos n.o 1001671-91.2019.8.11.0002, de Relatoria da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves; n.o 1004469-93.2017.8.11.0002, de Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho e no. 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, é no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança dos valores das mensalidades que ultrapassam a cobertura do FIES.
Melhor sorte, todavia, não lhe assiste, pois não basta a simples existência de julgados deste Tribunal em sentido contrário ao aresto invectivado, sendo imprescindível que haja ofensa a precedente em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência, acórdão em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos ou enunciados de Súmula do STF ou STJ, o que não foi demonstrado no caso concreto.
Conforme consignado na decisão unipessoal, a reforma do acórdão para reconhecer a existência dos débitos cobrados da aluna e o direito à cobrança é assunto que não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento da Reclamação Constitucional, eis que pretende a rediscussão do julgado da Turma Recursal Temporária como sucedâneo recursal, hipótese não admitida tanto pelo STJ, quanto por este Sodalício em matéria idêntica.
Portanto, não entrevejo vício de contradição a ser sanado; o que se tem, na verdade, é o inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento.
Vale salientar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, o que não é o caso.
Feitas essas considerações, acolho em parte os Aclaratórios opostos pela Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT para sanar a omissão apontada. No entanto, mantenho inalterado o resultado do julgamento da Reclamação.
Além disso, acolho os Embargos de Declaração opostos Camila Xavier Ruver, para sanar a omissão no que tange a verba honorária, cuja parte dispositiva da decisão de ID. 71069984, passa a ter a seguinte redação:
“Com essas considerações, indefiro a petição inicial e julgo extinta sem resolução do mérito a vertente Reclamação dada a ausência de interesse processual, com fulcro no artigo 485, incisos I e VI, do CPC.
Via de consequência, condeno a Reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) nos termos do art. 85, §8.o do CPC.”
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora